Tribunal: STF
Processo: RE 1370562
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POPULARES. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. AUTORES DIVERSOS. IGUAIS PROCURADORES. CONEXÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE.



    1. No caso de ações populares atacando ato administrativo único, com autores diversos, sentença que extingue o processo por litispendência tem apoio na jurisprudência.



    2. Há entendimento na doutrina defendendo que, sendo diferentes os ocupantes do polo ativo, ocorre o instituto jurídico da conexão, devendo as ações serem reunidas em observância à economia processual, uma vez que qualquer legitimado ativo pode intervir nos processos na qualidade de assistente litisconsorcial.



    3. Contudo, quando os autores são distintos, mas os advogados são os mesmos e as ações populares atacam o único ato administrativo, evidenciada está a falta de interesse processual.



    4. A ação popular não é a via adequada para postular a nulidade de ato de concurso público, não transformando a pluralidade de autores a pretensão individual em direitos transindividuais e coletivos.



    5. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito pode ser mantida por falta de interesse processual em anular o mesmo ato por meio de ação popular, sendo evidente a inadequação da via eleita, admitindo-se também o fundamento da litispendência.



    6. Recurso não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De fato, caso se entenda pelo cabimento de ação popular para tutelar o direito deduzido na peça inaugural do processo, eventual decisão proferida na ação popular anulando o ato atacado beneficiará a todos os titulares do direito material do interesse difuso, motivo pelo qual desnecessária a entrada de terceiros nesta lide, máxime porque estão assistidos pelos mesmos patronos que ajuizaram todas as ações conhecidas por este Relator.



    Cuida-se de apelação interposta de sentença que, nos autos de ação popular ajuizada por Aniele de Moura Lins e outros em desfavor do Distrito Federal e outro, extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.



    Inconformados com a decisão insurgem-se os requerentes, alegando, em linhas gerais, que inexiste a litispendência, pois não há a identidades de partes, causa de pedir e pedido.



    Da análise dos autos, constata-se que os fundamentos e os pleitos são idênticos, alterando-se somente os candidatos do certame, porquanto reclamam em face de ato praticado por representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, no qual houve publicação de novo resultado preliminar da prova objetiva de concurso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que levou em consideração a distribuição proporcional da pontuação em virtude de anulação de questões.



    (...)



    Não se olvida a existência de corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo que, por se tratar de demandas coletivas (ações populares), basta a coincidência da causa de pedir e pedido para ocorrer a litispendência. Tenho minhas reservas sobre esse entendimento, porém, vou ressalvar meu entendimento pessoal.



    Todavia, há também entendimento na doutrina defendendo que, sendo diferentes os ocupantes do polo ativo, ocorre o instituto jurídico da conexão, devendo as ações serem reunidas em observância à economia processual, uma vez que qualquer legitimado ativo poderá intervir nos processos na qualidade de assistente litisconsorcial.



    (...)



    Na espécie, por se tratar de algumas ações populares contra o mesmo ato, entendo inexistir especificamente nesta ação o interesse processual dos apelantes, máxime porque em todos os processos os autores são representados pelos mesmos advogados de determinado escritório desta Capital Federal, não se podendo imaginar que um processo mereceria maior zelo no acompanhamento de seu desenvolvimento regular que o outro. Assim, caso a assistência técnica fosse por profissionais diversos, a melhor solução, a meu ver, seria a associação das demandas em um só juízo.



    Por outro lado, é inarredável o fundamento da inadequação da via eleita. Esta colenda Turma já julgou recurso interposto em autos de ação popular que atacou ato de concurso público, lavrando-se o Acórdão n. 1282209, oportunidade em que integrei o quorum como vogal, tendo acompanhado o Relator, eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, entendendo ser a ação popular via inadequada para defender direitos individuais de participantes de concurso. Reveja-se a ementa:



    APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/1965. CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL. PESSOAS DETERMINADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



    1. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que objetive anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5º, LXXIII)



    2. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado, a fim de proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado.



    3. A ação popular não é a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos e mesmo que existam diversos litigantes interessados na solução da causa.



    4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único)



    ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 1º Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME - Acórdão 1282209”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente